Tribunal: TJDFT
Processo: 0709505-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reformou sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, relacionados à alegação de vícios ocultos em imóvel adquirido, sob o fundamento de que os defeitos eram visíveis a olho nu e poderiam ter sido identificados mediante diligência mínima ou inspeção técnica básica. A embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, principalmente quanto à consideração do Laudo Pericial e às alegações de vícios ocultos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem função integrativa ou aclaratória e são cabíveis apenas para sanar vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, não sendo meio adequado para reexaminar o mérito da causa.
4. A contradição apta a justificar embargos de declaração deve ocorrer entre os fundamentos e o dispositivo da decisão ou no próprio dispositivo; a omissão exige ausência de pronunciamento sobre ponto essencial ao deslinde da controvérsia.
5. Não se verifica omissão quando o julgador, ao adotar fundamentação suficiente à solução da lide, afasta, ainda que de forma implícita, argumentos contrários, desde que não tenham densidade capaz de infirmar a conclusão adotada.
6. A fundamentação do acórdão embargado foi clara ao afastar a existência de vícios ocultos, destacando que os defeitos apontados eram visíveis e que o contrato continha cláusula expressa de venda “no estado em que se encontra”.
7. O Laudo Pericial foi devidamente considerado na fundamentação do acórdão, que mencionou reiteradamente suas conclusões, não havendo omissão ou contradição a ser sanada.
8. A manifestação da parte embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se enquadrando nas hipóteses autorizadoras do art. 1.022 do CPC, nem mesmo sob o pretexto de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Não configura omissão, contradição ou obscuridade o acórdão que enfrenta de modo suficiente os fundamentos relevantes da controvérsia, ainda que de forma implícita.
3. A simples insatisfação da parte com os fundamentos adotados na decisão não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios, mesmo quando opostos com fins de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 489, § 1o; CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 956677 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 07.06.2016, DJe 171.
STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016.
TJDFT, Acórdão 1713469, 07219144420228070000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 07.06.2023, DJe 22.06.2023.
TJDFT, Acórdão 1642534, 07101745720208070001, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 16.11.2022, DJe 30.11.2022.
TJDFT, Acórdão 1626663, 07204182720208070007, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 05.10.2022, DJe 21.10.2022.